Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICA. CONTAS REJEITADAS PELA ASSEMBLEIA GERAL. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUDICIALMENTE. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. CUMPRIMENTO. PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONTÁBEIS. CONTAS CONSIDERADAS SATISFATÓRIAS. ATOS DE MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de exigir contas ajuizada pelo condomínio apelante contra a ex-síndica apelada, após a reprovação das contas prestadas à assembleia geral com parecer do conselho consultivo fiscal pela reprovação fundado na verificação de supostas infringências à convenção condominial, notadamente quanto à extrapolação de limites orçamentários e realização de despesas sem autorização ou consulta.

2. Na hipótese, a ex-síndica apelada prestou as contas exigidas com estrita observância ao decisum proferido pelo Juízo de origem na primeira fase do procedimento, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, em alinhamento ao regramento da matéria, conforme disposto no art. 551, caput, do CPC.

3. A r. sentença que considerou satisfatórias as contas prestadas se amparou em prova técnica especificamente designada para verificar a higidez das mesmas, com parecer conclusivo sobre a inexistência de irregularidades contábeis.

4. A aferição de responsabilidade civil da parte ré por atos de má gestão para indenização de danos materiais causados desborda os contornos da ação de exigir contas. Tal pretensão deve ser deduzida em ação própria, com o adequado estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.